Tribunal: TJDFT
Processo: 0720092-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por ITALO MIRANDA DOS SANTOS. ITALO alegou que se cadastrou para prestar serviços como motorista na rede de aplicativo mantida pelo UBER. Estava regularmente utilizando a plataforma e atendendo aos usuários com qualidade, tanto assim que mantinha boa reputação. Porém, sem aviso prévio, foi bloqueado seu cadastro e por suposta infração aos termos de uso. Sustentou que, ante a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e que se estendem às relações privadas, seria impositiva a prévia garantia do contraditório e ampla defesa. Porém, a plataforma não teria observado tais preceitos e bloqueado seu cadastro sem declinar os motivos. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar a reativação de seu cadastro em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$100.000,00. Nas razões recusais, a agravante sustentou que o autor teria faltado com a verdade em suas alegações iniciais e que o motivo de seu descadastramento foi devidamente informado e dada oportunidade de se manifestar. Alegou que o autor teria violado os termos de uso da plataforma ao utilizar o aplicativo disponibilizado para comunicar com os passageiros para o envio de mensagens de cunho sexual, bem como que teria combinado corridas, o que é vedado nos termos de uso. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de tutela provisória. Preparo regular sob ID 59217246. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Presente a probabilidade do direito ante a documentação juntada que comprova a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a ausência de motivação para o bloqueio do autor na plataforma da ré. O risco de dano é evidente, visto que o autor se encontra privado de sua fonte de renda. Assim, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida proceda à reativação do contrato entre as partes, bem como ao desbloqueio de acesso à plataforma, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A agravante, enquanto fornecedora de serviço de transporte privado de passageiros e por meio de aplicativo responde perante seus usuários (passageiros) de forma objetiva por eventuais danos ou violações de direitos. Assim, tem o dever de vigilância constante sobre seus motoristas parceiros, como forma de garantir a qualidade dos serviços prestados e incolumidade de seus clientes. Conforme se verifica das mensagens colacionadas pela agravante e omitidas pelo autor em sua petição inicial, o agravado manteve comunicação de cunho sexual e com uso de termos chulos com pretensa passageira (ID 197033236): “Tuesday, January 9, 2024 Motorista para passageiro: Oi novinha Motorista para passageiro: pode pagar com xerecard Passageiro para motorista: eu vou é te denunciar seu safado Motorista para passageiro: (emoticons de risada) Passageiro para motorista: kkkkkkk” Imediatamente, após esse diálogo, a chamada foi cancelada pelo passageiro. Lado outro, os termos de uso da plataforma e ao qual o autor aderiu, prevê a obrigação de agir de forma respeitosa e de forma a garantir a integridade física e moral: “Código da Comunidade Uber Brasil O Código da Comunidade Uber foi criado para que toda experiência na plataforma seja positiva, segura e respeitosa para todos. Ele se aplica a todos que usam a Plataforma da Uber (“Plataforma da Uber”), incluindo, sem restrição, usuários, motoristas e entregadores parceiros, estabelecimentos e empresas. Também abrange interações que você possa ter com empregados e prestadores de serviços da Uber, inclusive nos Espaços Uber, por meio de sistemas de suporte online ou por telefone. (...) Violência e má conduta sexual Todos nós gostamos que nosso espaço pessoal e nossa privacidade sejam respeitados. É permitido conversar. Porém, não comente sobre a aparência de ninguém nem pergunte se a pessoa é comprometida, por exemplo. A Uber proíbe qualquer tipo de violência (física ou verbal) e má conduta sexual. Violência e má conduta sexual se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa. Todos devem ter a privacidade e o espaço pessoal preservados. A lista a seguir apresenta apenas alguns exemplos de conduta inapropriada durante o uso do aplicativo para viagens ou entregas. Não faça perguntas íntimas (por exemplo, se a pessoa é comprometida ou qual é a orientação sexual dela) Não comente sobre a aparência de ninguém (por exemplo, “elogios” ou comentários depreciativos) Não faça comentários ou gestos explícitos (por exemplo, xingamentos ou sinais obscenos e/ou sugestivos, como olhares insistentes) Não paquere (por exemplo, flerte sugestivo não verbal ou muita proximidade física) Não exiba materiais indecentes (por exemplo, objetos, adesivos ou fotos com conotação sexual) A Uber tem uma regra que proíbe qualquer tipo de comportamento, prática sexual ou ato obsceno, independentemente de você conhecer a pessoa ou ela consentir” (Grifei) Nesse contexto, importa ressaltar que, ao se apresentar aos passageiros usuários da plataforma, os motoristas parceiros personificam a própria empresa, devendo plena observância às regras de conduta às quais aderiu. Apesar do autor tenha alegado que não foi comunicado da razão da sua exclusão do cadastro e a falta de oportunidade de se manifestar, os elementos de convencimento carreados apontam no sentido contrário. Mas ainda assim não tivesse ocorrido, em razão da natureza do serviço prestado – suplementar ao serviço de transporte público, as consequências dos atos praticados pelos motoristas parceiros no âmbito da responsabilidade civil, a imprescindibilidade na preservação da segurança e integridade física e psicológica dos passageiros, não há que se falar em contraditório e ampla defesa prévio, o qual fica diferido após as medidas para a preservação a imagem e nome da empresa e a integridade física e moral dos usuários. No caso, ao ser confrontado com o comportamento inadequado, o agravado tentou justificar sua conduta sob a alegação de que a pretensa passageira seria sua esposa. Contudo, independentemente da veracidade da sua alegação, os termos de uso e de conduta na plataforma proíbem condutas de cunho sexual, mesmo quando se tratar de pessoa conhecida e que consinta, conforme destaque supra. Assim, neste juízo prelibatório, não se vislumbra conduta abusiva da agravante ao bloquear e descadastrar o motorista parceiro. Ao contrário, teria agido no exercício regular do direito e visando preservar a integridade de seus consumidores. Em última instância, seu conceito e reputação no mercado de consumo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator